Tribunal: TJDFT
Processo: 0008644-53.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008644-53.2016.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Z. C. L. R. da S., representada por R. C. R., em face de sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara de Família de Brasília, que julgou improcedente o pedido de alienação de gleba de terra de propriedade da curatelada. Em suas razões, a apelante afirma que a decisão de venda do imóvel em questão foi tomada pela própria curatelada antes de ser acometida por enfermidade mental. Pondera que, diante das alterações na legislação ambiental, a opção de venda se torna a mais viável, pois é permitida a alienação da área como reserva legal, o que se mostra vantajoso para preservar o patrimônio da curatelada. Expõe que se trata de área extensa, de difícil monitoramento, podendo ser alvo de grileiros e ocupações ilegais, de modo que o patrimônio está sob risco. Pede o provimento do apelo, com a reforma da sentença, a fim de determinar expedição de alvará de autorização de alienação do imóvel. I. do L. N. C. R. apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida. A apelante peticionou (ID no 54701259), informando a superveniência de fato novo, reiterando o provimento do recurso. Juntou documentação de ID no 54701259 a 54701263. I. do L. N. C. R. apresentou petitório, reafirmando o não provimento do apelo. A apelante peticionou novamente, informando o óbito da curatelada, conforme certidão de ID no 59218294. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de se negar seguimento ao apelo, ante a perda superveniente do interesse recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Na exata dicção do art. 110, do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Acrescente-se que o parágrafo primeiro do artigo 313 dispõe que, falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, será promovida a intimação do seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para manifestarem eventual interesse na sucessão processual e promoverem a respectiva habilitação no prazo estipulado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, como se sabe, com a morte do curatelado extingue-se a curatela e, por consequência, a figura do curador. No caso em tela, em face da notícia do falecimento da autora apelante no curso do presente recurso, em 4/5/24, atestada pela certidão de óbito de ID no 59218294, o encargo que foi conferido ao curador por decisão judicial cessou com a morte da curatelada, não podendo atuar em nome próprio. Pelo mesmo motivo, o curador não detém poderes para representar em juízo o espólio e eventuais sucessores da de cujus. Logo, o falecimento da curatelada enseja a perda superveniente do interesse jurídico de agir do curador para postular, em ação de alvará judicial, autorização para venda de bem imóvel de propriedade da incapaz, devendo o bem em questão, se for o caso, ser objeto de partilha entre os sucessores. Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente apelo, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator